Tribunal: TJDFT
Processo: 0715230-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715230-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA OSYTEK CASTRO da decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília. Saliento que a ora agravante pretendia com a impetração que o d. Magistrado fosse “... compelido a promover a conduta adequada e eficaz para que o FNDE devolva o valor integral e imediato que foi extirpado ilegalmente da Impetrante.” Compulsando os autos na origem (Cumprimento de Sentença 0737060-98), tem-se que o FNDE informou (ID 65749863 - 1a instância) a correção dos descontos e a devolução da quantia indevidamente debitada no mês de junho de 2020, como consta da decisão de ID 68271662 - 1a instância. Diante dessas informações, intime-se a ora recorrente para que diga se ainda permanece interesse no prosseguimento do Agravo Interno. Publique-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator